Tribunal: TJES
Processo: 0002901-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002901-36.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREW OLIVEIRA ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (9)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com penas fixadas acima do mínimo legal, a serem cumpridas em regime inicial fechado. As insurgências recursais se limitam à dosimetria da pena, sem impugnação da condenação em si.

Consta da denúncia que os acusados, em comunhão de vontades com outros agentes vinculados a facções criminosas, atentaram contra a vida da vítima mediante emboscada. Utilizando-se de dissimulação, atraíram a vítima até a porta de sua residência e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em plena via pública. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria das penas fixadas na sentença observou os parâmetros legais e se está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente quanto à exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença analisa de forma individualizada e fundamentada os vetores do art. 59 do Código Penal, justificando a elevação da pena-base com base em dados concretos, tais como: (1) a elevada reprovabilidade da conduta, demonstrada pelo número de disparos em local público; (2) o uso de dissimulação para atrair a vítima; (3) o envolvimento dos réus em facção criminosa; (4) o risco gerado a terceiros, inclusive à companheira da vítima; e (5) a gravidade das consequências da conduta, ainda que não tenha havido consumação do delito.

A sentença aplicou corretamente as circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena, previstas nos arts. 65 e 29, §1º, do Código Penal, bem como a redução decorrente da tentativa, alcançando penas proporcionais, compatíveis com a gravidade dos fatos e observando os limites legais.

Não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade ou manifesta injustiça na dosimetria realizada, estando o julgado em conformidade com a técnica de individualização da pena e com os elementos constantes dos autos, o que afasta a possibilidade de rediscussão em sede recursal.

V. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002901-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA, ANDREW OLIVEIRA ARAUJO, RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, GABRYEL DOS SANTOS CAVALCANTE, JONAS VINICIUS ALVARENGA GOMES, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, BRUNO DOS SANTOS, IAGO AUGUSTO PEREIRA AMORIM, DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELADO: ROMULO CAETANO NUNES - ES32413-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDREW OLIVEIRA DE ARAÚJO
e
JONAS VINÍCIUS ALVARENGA GOMES
, contra a sentença de fls. 1.697/1.698, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada (art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), às penas, respectivamente, de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambas, a serem cumpridas no regime inicial fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que os apelantes, em unidade de desígnios com outros comparsas ligados a facções criminosas, atentaram contra a vida da vítima Diego da Silva Vicente, atraindo-a mediante dissimulação até a porta de sua residência e disparando diversas vezes com armas de fogo, o que apenas não resultou na morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Desde logo, destaco que os recurso defensivos não impugnam a condenação dos acusados, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, as irresignações residem apenas na dosimetria das penas.

As defesas dos réus sustentam que as
pena
s
-base fo
ram
fixada
s
de forma excessiva
, devendo ser reduzidas aos mínimos legais, por ausência de fundamentos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A sentença apreciou minuciosamente cada vetor do artigo 59 do Código Penal, justificando a exasperação da pena-base em elementos concretos: (1) a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo número de disparos desferidos em via pública; (2) a dissimulação no engodo da vítima; (3) o envolvimento dos réus em facção criminosa ligada ao tráfico de drogas; (4) o risco gerado a terceiros, inclusive à companheira da vítima; e (5) as consequências graves, ainda que não consumado o resultado morte.

Quanto a Jonas, a pena-base foi fixada em 16 anos de reclusão, com atenuação de 2 anos pela confissão, e posterior redução de 1/3 pela tentativa, chegando-se à reprimenda definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão. Para Andrew, a pena-base foi fixada em 17 anos, reduzida em 1/6, com base na participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), e, posteriormente, em 1/3 pela tentativa, resultando em 09 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a intervenção deste colegiado na dosimetria das penas impostas, tendo sido observada a
técnica adequada
, com
fundamentação suficiente e embasada nos elementos dos autos
, não sendo cabível, portanto, a rediscussão em grau recursal, diante da inexistência de manifesta injustiça.

Mediante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.